Tribunal: TJBA
Processo: 8015565-90.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8015565-90.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ERICK SILVA COUTINHO Advogado(s): MARCIO MAGALHAES CERQUEIRA COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/06. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS. PRECEDENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º ART. 33 DA LEI 11.343/06. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA EM RAZÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO RÉU. NÃO ACOLHIMENTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I. CASO EM EXAME. 1. Emerge dos autos que o Magistrado de primeiro grau condenou o Recorrente a uma pena definitiva de 05 (cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa, correspondente ao valor do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 2. De acordo com a exordial acusatória, no dia 03 de dezembro de 2024, por volta das 17:00hs, no Bairro da Gleba E, em Camaçari, o acusado fora flagrado trazendo consigo maconha, cocaína e balança de precisão. Segundo a denúncia, policiais militares receberam denúncia de que um indivíduo com as características do réu estava praticando tráfico de drogas na região, tendo os agentes se deslocado ao local. Ao avistar a polícia, o acusado empreendera fuga, mas foi capturado, sendo encontradas com ele as drogas e balanças relatadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. Inconformado, o Recorrente interpôs o presente recurso, pugnando, em suas razões recursais, pela reforma do decisum, sob o prisma das seguintes teses: I) a absolvição por ausência de provas; II) reconhecimento do tráfico privilegiado, a fim de que haja o redimensionamento da pena; III) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; IV) isenção do pagamento da multa cominada. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência, segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final. Depreende-se, assim, que o réu presume-se inocente, incumbindo à acusação comprovar o cometimento do crime, deixando inconteste a autoria e materialidade. 5. Atestando a natureza das substâncias, o Laudo de Exame Pericial nº 2024 00 LC 045061-02 (Id 77880451) referente às substâncias entorpecentes, constatou que fora positivo o resultado para tetrahidrocanabinol e benzoilmetilecgonina, substâncias proscritas e popularmente conhecidas como maconha e cocaína. 6. Quanto à autoria, embora o recorrente tenha negado a prática do crime ora imputado, os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante apontam que o réu é o autor do delito de tráfico ilícito. Os depoimentos dos agentes são estremes de dúvida e, somados às circunstâncias que envolvem a prisão, são fatores suficientes para formação do juízo de culpabilidade. 7. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é um instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita. Seu reconhecimento exige a presença, no caso concreto, de requisitos cumulativos expressamente identificados pelo legislador, a saber: que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. A questão, portanto, deve ser analisada segundo as peculiaridades do caso concreto, razão pela qual a aplicação da norma deve pautar-se pelo zelo, não cabendo presunções que venham a prejudicar os acusados. 8. In casu, não há elementos probatórios que demonstrem que o réu se dedique à atividade criminosa de forma habitual ou que integre organização criminosa. Malgrado tenha sido apreendido com ele 1.096,56g (mil noventa e seis gramas e cinquenta e seis centigramas) de maconha e 306,04g (onze gramas e cinquenta centigramas) de cocaína, é necessária a existência de outros elementos apontando a dedicação à atividade criminosa. A análise isolada dos aspectos relacionados à quantidade e à diversidade de drogas, sem considerar o conjunto probatório e as circunstâncias do caso, pode conduzir a um juízo desproporcional e incompatível com os princípios que regem o direito penal. É imprescindível que a avaliação seja realizada de forma global, considerando o histórico do acusado, o contexto em que se deu a apreensão e a ausência de outros elementos que demonstrem maior gravidade na conduta. No caso em apreço, não restou demonstrada a sua dedicação a atividades criminosas, bem como o mesmo não é reincidente, não possui maus antecedentes e não integra associação criminosa, atendendo às condições estabelecidas na legislação. 9. Desta feita, deve ser reformada a sentença condenatória proferida, a fim de que seja redimensionada a pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa para 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 281 (duzentos e oitenta e um) dias-multa. 10. Levando em consideração a pena do réu e o cumprimento dos demais requisitos dispostos no art. 44 do CP, adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Assim, nos termos dos artigos 44 e 46 do Código Penal, fica a reprimenda imposta substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviço à comunidade), cabendo ao Juízo da Execução promover a forma do seu cumprimento. 11. Em relação ao pleito de decote da pena pecuniária ou minoração do quantum, importa mencionar que o preceito secundário do art. 33 da Lei 11.340/2006 determina a pena de reclusão e multa, de modo que esta, integrando a sanção prevista ao tipo penal em estudo, é norma cogente e não pode deixar de ser aplicada pelo magistrado à revelia, pois tratar-se-ia de uma demonstrável violação ao princípio da legalidade. 12. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e parcial provimento do recurso. IV. DISPOSITIVO. 17. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE para aplicar a causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado e redimensionar a pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa para 02 (dois) anos, 09, (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicialmente aberto, e 281 (duzentos e oitenta e um) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, cabendo ao Juízo da Execução promover a forma do seu cumprimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8015565-90.2024.8.05.0039, em que é apelante ERICK SILVA COUTINHO e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em CONHECER E PROVER PARCIALMENTE AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça